Tribunal: TJES
Processo: 5043890-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043890-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JEANETE THOMAZ KLEIN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. REGIME DE CODE-SHARE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de extravio de bagagem em voo internacional.
2. Pedido inicial voltado à reparação por danos materiais e morais, tendo sido julgados improcedentes os danos materiais.
3. Acordo homologado entre a autora e uma das rés (American Airlines Inc.), prosseguindo a demanda apenas em relação à recorrente Gol Linhas Aéreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea recorrente pode ser excluída do polo passivo da ação, por alegada ilegitimidade passiva; e (ii) saber se o extravio de bagagem gera direito à indenização por danos morais, bem como se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da teoria da asserção e da solidariedade dos fornecedores no âmbito do CDC.
6. Configura-se falha na prestação de serviço diante do extravio de bagagem, situação que caracteriza descumprimento do contrato de transporte e gera dano moral presumido.
7. O CDC adota responsabilidade objetiva, impondo ao fornecedor o dever de indenizar independentemente de culpa (CDC, art. 14).
8. A responsabilidade solidária decorre da natureza unitária do contrato de transporte aéreo, irrelevante a divisão operacional entre companhias.
9. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por extravio de bagagem em voo internacional, independentemente de qual empresa tenha operado o trecho. 2. O extravio de bagagem, ainda que temporário, gera direito à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 12 a 25 e 14; CC, art. 927, p.u, CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.131.013/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.11.2022; TJMG, AC 10024134199991001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 01.04.2020; TJES, Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043890-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDOS: JEANETE THOMAZ KLEIN, AMERICAN AIRLINES INC

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. REGIME DE CODE-SHARE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de extravio de bagagem em voo internacional.
2. Pedido inicial voltado à reparação por danos materiais e morais, tendo sido julgados improcedentes os danos materiais.
3. Acordo homologado entre a autora e uma das rés (American Airlines Inc.), prosseguindo a demanda apenas em relação à recorrente Gol Linhas Aéreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea recorrente pode ser excluída do polo passivo da ação, por alegada ilegitimidade passiva; e (ii) saber se o extravio de bagagem gera direito à indenização por danos morais, bem como se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da teoria da asserção e da solidariedade dos fornecedores no âmbito do CDC.
6. Configura-se falha na prestação de serviço diante do extravio de bagagem, situação que caracteriza descumprimento do contrato de transporte e gera dano moral presumido.
7. O CDC adota responsabilidade objetiva, impondo ao fornecedor o dever de indenizar independentemente de culpa (CDC, art. 14).
8. A responsabilidade solidária decorre da natureza unitária do contrato de transporte aéreo, irrelevante a divisão operacional entre companhias.
9. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por extravio de bagagem em voo internacional, independentemente de qual empresa tenha operado o trecho. 2. O extravio de bagagem, ainda que temporário, gera direito à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 12 a 25 e 14; CC, art. 927, p.u, CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.131.013/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.11.2022; TJMG, AC 10024134199991001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 01.04.2020; TJES, Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2018.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
JEANETE THOMAZ KLEIN
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e AMERICAN AIRLINES INC.
A autora relata, em síntese, que adquiriu passagem aérea junto à parte requerida para realizar viagem com destino final à cidade de Boston, Massachusetts, partindo de Belo Horizonte/MG, com escalas no Rio de Janeiro/RJ e em Miami/FL, nos Estados Unidos, entre os dias 8 e 9 de agosto de 2024.

Alega que, ao desembarcar no destino final, sua bagagem não foi disponibilizada. Após apuração, foi informada pelas rés de que houve extravio da bagagem, a qual, até a data do ajuizamento da ação, ainda não havia sido devolvida. Diante disso, requer indenização por danos materiais, referentes à bagagem e aos bens nela contidos, bem como reparação por danos morais.

Após a instrução, sobreveio sentença (ID 13467318), nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno, solidariamente, a Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. e AMERICAN AIRLINES INC ao pagamento de indenização danos morais a parte Autora que arbitro o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Julgo improcedente o pedido autoral de pagamento de indenização por danos materiais.

Irresignada, GOL LINHAS AÉREAS interpôs Recurso Inominado (ID 13467319), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, bem como inexistência de danos indenizáveis. Subsidiariamente, requer a minoração do valor do dano moral.

Por sua vez, no ID 13467322, foi protocolado o acordo celebrado entre a autora e a requerida American Airlines, Inc., o qual foi homologado conforme consta no ID 13467325.

Contrarrazões pela autora ao ID 13467326, na ocasião se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13467320 e 13467321).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, rejeito à preliminar de
ilegitimidade passiva
da recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, não há dúvidas que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre todos os responsáveis pelo dano sofrido pelo consumidor.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito, adiantando meu entendimento pela
manutenção
da sentença recorrida.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora, ora recorrida, pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha no transporte aéreo (extravio de bagagem).

O caso em tela decorre de uma patente relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, VI, e arts. 12 a 25 do CDC).

Pois bem.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
. Com base nos documentos apresentados, conclui-se pela falha na prestação de serviços da recorrente, uma vez que restou incontroverso que houve extravio temporário da bagagem da autora, a qual permaneceu privada de seus pertences durante o curso da viagem. Tal fato caracteriza descumprimento do contrato de transporte aéreo e falha na prestação do serviço, suficiente para gerar abalo de ordem moral.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços. Tal previsão também encontra amparo no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Ainda que a recorrente alegue que cumpriu integralmente sua parte no contrato e que o extravio ocorreu em trecho operado pela corré, tal circunstância não a exime de responsabilidade perante a consumidora, que contratou o serviço de transporte de forma única e contínua, sendo irrelevante para o passageiro a divisão operacional entre companhias aéreas.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - EXTRAVIO DE BAGAGEM - VIAGEM INTERNACIONAL - C
OMPANHIAS AÉREAS DISTINTAS EM TRECHOS DA VIAGEM - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MATERIAL - LIMITE INDENIZATÓRIO
- CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL - DANO MORAL. A responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio de bagagem é objetiva e rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.
Em se tratando de serviço de transporte internacional, respondem pelos prejuízos causados ao consumidor, de forma solidária, as companhias aéreas responsáveis por trechos específicos da viagem. O extravio de bagagem enseja o ressarcimento por dano material quando comprovado os bens que se encontravam na bagagem extraviada, bem como os gastos que o passageiro teve que arcar em razão do extravio de sua bagagem .
"É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais". O extravio de bagagem enseja indenização por dano moral, pois evidente a angústia e constrangimento de quem perde seus pertences trazidos de viagem internacional. O arbitramento da reparação por dano moral deve atender à dupla finalidade, compensatória e pedagógica, sendo suficiente para desestimular o ofensor, mas sem ensejar enriquecimento indevido para a vítima. A quantia arbitrada de forma adequada não deve ser modificada . Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. A correção monetária deve incidir desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJ-MG - AC: 10024134199991001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020)

No mais, cumpre salientar que, no transporte aéreo realizado sob o regime de code-share – modalidade em que companhias distintas compartilham voos e responsabilidades, comercializando passagens de forma conjunta –, o consumidor não distingue qual empresa efetivamente operará o trecho contratado, pois a aquisição se dá sob a marca de uma das transportadoras. Nessa hipótese, ambas as companhias assumem obrigações perante o passageiro, respondendo solidariamente por eventuais falhas na execução do contrato, justamente porque o serviço é prestado de forma integrada e indissociável, cabendo às empresas, e não ao consumidor, discutir internamente eventual repartição de responsabilidades.

Destarte, a recorrente não apresenta argumentos idôneos para afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, possui entendimento firme no sentido de que, por si só, gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Ora, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Oportuno lembrar que como foi celebrado acordo entre a autora e a requerida American Airlines, Inc., para pagamento da quantia de R$ 4.000,00,
prevalece apenas a obrigação da recorrente de pagar o restante do valor (R$ 4.000,00), em atenção ao disposto no art. 277 do CC.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)